Tribunal: TJES
Processo: 5007167-18.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução; Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2023-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007167-18.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS

AGRAVADO: MIQUEIAS JOSE DOS SANTOS

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

O
MISSÃO
–
NÃO OCORRÊNCIA
–
MERA REDISCUSSÃO
–
RECURSO
DESPROVIDO
.

1.
Sabe-se que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

2.
Em que pese o inconformismo ora deduzido, verifica-se que a pretensão recursal não comporta provimento, pois enfrentados adequadamente todos os temas controvertidos nesta instância.

3
.

Percebe-se, assim, que a recorrente pretende apenas rediscutir as questões que foram enfrentadas e devidamente decididas por esta Câmara, o que não enseja o aviamento de embargos de declaração.

4
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone: (27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5007167-18.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS

AGRAVADO: MIQUEIAS JOSE DOS SANTOS

Advogado do(a) AGRAVANTE: MARIA INES CALDEIRA PEREIRA DA SILVA MURGEL - MG64029

Advogados do(a) AGRAVADO: ESDRAS ELIOENAI PEDRO PIRES - ES14613, LUIS FERNANDO NOGUEIRA MOREIRA - ES6942

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos pela
PREVIDÊNCIA USIMINAS
contra o v. acórdão de evento ID n.º 4706791, proferido por esta Colenda Terceira Câmara Cível, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento por ela interposto.

Em suas razões recursais, sustentou a “omissão quanto a um dos
standards
do título executivo: a preservação de outros fundos geridos pela Previdência Usiminas. Acórdão constata a existência de duas submassas, mas se nega a investigar a titularidade dos recursos, restringindo – e não ampliando, como deveria – os meios probatórios.”

Salientou, ainda, que o julgado “omite-se deliberadamente quanto ao que determina o título executivo e quanto ao que decidiu o STJ no julgamento do REsp n. 1.248.975/ES – precedente que inspirou o título executivo, em que pese tenha reconhecido expressamente pela ausência de solidariedade entre os fundos Femco/Cosipa e Femco/Cofavi”, no que registrou que “a liquidação extrajudicial não é a única forma de comprovar o exaurimento da submassa Cofavi”.

Asseverou que “a partir do momento em que o aresto impugnado constata a existência de duas submassas no PBD/CNPB 1975.0002-18, não pode presumir que o patrimônio ali existente pertence, integral ou parcialmente, à submassa Cofavi”, o que impõe “a investigação séria e aprofundada da titularidade dos recursos hoje existentes”.

Por fim, requereu o prequestionamento dos artigos 11, 141, 492, 369, 489, §§ 1º, IV, e 3º, 503, 505 e 506, c/c art. 1.022, II e parágrafo único, II, do CPC; artigos 3º, VI, 2º, 6º e 18, §§1º e 2º, do artigo 7º, do artigo 9º, e do artigo 34, I, “b”, da LC 109/2001; artigos 3º, parágrafo único, e 5º, II, da Resolução CNPC n. 24/2016.

Sabe-se que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

Com efeito, os embargos declaratórios
“
não podem, por isso, ser utilizados com a finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou de propiciar novo exame da própria questão de fundo, em ordem a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido”
(STJ - EDcl nos EDcl no REsp 1215222/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 22/08/2012 – destaquei).

Por ocasião do julgamento do recurso de agravo de instrumento, depreendeu este órgão colegiado, na esteira da compreensão firmada pelo e. STJ no REsp 1.248.975/ES, que em razão da ausência da liquidação do plano de previdência privada dirigido aos empregados da COFAVI, a FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, será responsável pelo pagamento de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da patrocinadora, ressalvada a impossibilidade de utilização do patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA, face a ausência previsão legal ou contratual acerca da solidariedade entre os fundos FEMCO/COFAVI e FEMCO/COSIPA.

Concluiu-se, ainda, que a prova pericial atuarial vindicada revelar-se-ia impertinente, porquanto se voltaria a alterar os critérios de cálculos definidos em sentença já transitada em jugado, em desacordo com a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, que já firmou posicionamento no sentido de que “sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF” (REsp 1861550/DF, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, data do julgamento: 16/06/2020; data da publicação/fonte: DJe 04/08/2020).

Sobressai, portanto, a ausência das omissões ventiladas na irresignação recursal, na medida em que foram dirimidas as questões relevantes e imprescindíveis à resolução da questão, face o exame de todos os argumentos capazes de, em tese, influir na conclusão deste órgão julgador.

A simples leitura da peça recursal demonstra que as alegações da embargante estão a revelar nítida intenção de reapreciação de matéria que fora objeto de manifestação clara e expressa desta Corte.

Portanto, o julgado não padece de vício, apenas perfilha entendimento diverso daquele que vislumbra correto a embargante, ficando clara a mera irresignação desta com a conclusão do julgamento, assim como ficaram expressas as razões que levaram esta Corte a tal conclusão, devendo a parte irresignada se valer das vias recursais pertinentes para manifestar o seu inconformismo, ao que não se prestam os aclaradores.

Com relação ao prequestionamento da matéria suscitada pela parte embargante, basta que haja manifestação expressa sobre o tema, independentemente da citação dos dispositivos constitucionais e legais apontados, o que foi efetivado neste caso.

Posto isto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
.